Tribunal: TJDFT
Processo: 0005206-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,94G (NOVENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE CRACK. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, §3o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado, considerando que a usuária disse aos policiais que havia comprado o entorpecente do acusado, além de as filmagens acostadas aos autos terem indicado que eles não consumiriam a droga em conjunto.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleçam os votos majoritários, que mantiveram a condenação do embargante pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal.